Tribunal: TJDFT
Processo: 0702745-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. REGISTRO NA ANVISA. DOENÇA GRAVE. TEMA 106 do STJ. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO. INDICAÇÃO DESFAVORÁVEL EM NOTA TÉCNICA DO NATJUS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados) demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, do STJ).
2. Na Nota Técnica elaborada pelo NATJUS, declarou-se que a paciente não apresenta doença de caráter progressivo, caso para o qual o medicamento é prescrito. Após a emissão do parecer técnico, a parte não apresentou elementos suficientes para desconstituir a conclusão do auxiliar do juízo.
3. Diante da ausência de laudo médico circunstanciado e de exames complementares, que pudessem contrapor os apontamentos feitos pela Nota Técnica, não se comprovou a imprescindibilidade do medicamento solicitado.
4. Recurso conhecido e não provido.